Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-57.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por dois adolescentes contra sentença que julgou procedente a representação para atribuir-lhes a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV), aplicando-lhes medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado. A defesa de um dos representados suscita preliminar de nulidade por indeferimento de perícia em imagens, enquanto ambos pleiteiam, no mérito, a absolvição por excludente de ilicitude, desclassificação da conduta ou abrandamento da medida aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de perícia técnica em imagens configura cerceamento de defesa; (ii) verificar a ocorrência de legítima defesa por parte de um dos adolescentes; (iii) examinar se a conduta do outro representado caracteriza desistência voluntária ou ausência de nexo causal; (iv) avaliar a subsistência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (v) determinar a adequação da medida socioeducativa de internação diante das circunstâncias do ato e das condições pessoais dos agentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere fundamentadamente diligência considerada irrelevante, especialmente se a identificação dos autores está amparada em robusto acervo testemunhal colhido sob o contraditório.
4. A tese de legítima defesa é afastada quando as imagens de monitoramento e os depoimentos demonstram que a vítima foi perseguida e atacada em situação de nítida superioridade numérica, sendo golpeada quando já estava subjugada e sem possibilidade de reação.
5. Não configura desistência voluntária o afastamento do local após o agente ter contribuído decisivamente para o resultado mediante agressões físicas coordenadas (chutes e "voadoras"), as quais fragilizaram a vítima e facilitaram o golpe fatal desferido por coautor, integrando o liame subjetivo e a cadeia causal do homicídio.
6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mantém-se hígida, uma vez que o cerco realizado por múltiplos agentes contra pessoa única e desarmada impede qualquer chance de fuga ou resistência, independentemente da existência de discussão prévia.
7. A medida de internação é adequada e proporcional para ato infracional cometido mediante violência extrema, especialmente quando os relatórios psicossociais e o histórico de passagens anteriores (reiteração infracional) demonstram que medidas mais brandas não foram suficientes para a ressocialização e que os adolescentes permanecem expostos a fatores de risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de perícia técnica não configura cerceamento de defesa se a identificação dos adolescentes autores de ato infracional está amparada em outros elementos de prova robustos e convergentes. 2. A contribuição ativa em agressões físicas coordenadas que culminam em golpe fatal desferido por coautor caracteriza coautoria no ato infracional análogo ao homicídio, impedindo o reconhecimento de desistência voluntária ou ausência de nexo causal. 3. A gravidade concreta do ato análogo ao homicídio qualificado, aliada à reiteração infracional e à ineficácia de intervenções anteriores, justifica a imposição da medida socioeducativa de internação."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, IV; ECA, arts. 112, VI e § 1o, 121, 122, I, e 215.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 451.200/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 12.06.2018; TJDFT, Acórdão 2094417, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 25.02.2026; TJDFT, Acórdão 2078881, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18.12.2025; TJDFT, Acórdão 2085066, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.01.2026; TJDFT, Acórdão 2098018, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 04.03.2026.